Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. AUSENTE ILEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de questão de concurso público e participação nas demais etapas do certame. 1.1. O autor pede a reforma da sentença para que seja alterado o gabarito com atribuição de pontuação sob a alegação de ter sido prejudicado por questão ilegal por erro grosseiro/teratológico. Ao final, pede a correção do valor da causa para o valor da remuneração do cargo pleiteado.

2. Em que pesem as alegações deduzidas pelo apelante, imperioso registrar que o mérito do ato administrativo, no qual incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.2. Nesse sentido é orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso com repercussão geral - Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853, Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).

3. No caso, ainda que o candidato não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do Judiciário na alteração dos gabaritos. 3.1. Ao que consta, a banca examinadora apresentou argumento sustentável, embora não seja a interpretação defendida pelo apelante, sendo legítima a postura da banca examinadora, não poderá o Judiciário substituir o gestor do concurso, sob pena de violar a isonomia do certame diante dos demais candidatos.

4. Portanto, considerando que controle jurisdicional sobre concursos públicos não permite aferir os critérios e valoração de correção das questões, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Recurso improvido.